Tribunal: TJMT
Processo: 1015917-25.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015917-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), TONY DE SOUZA NEVES - CPF: 048.779.531-83 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), VITORINA PIRES CAVALHEIRO - CPF: 901.328.581-34 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por TONY DE SOUZA NEVES contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1015917-25.2024.8.11.0000, aviado na ação de nº 1004192-21.2021.8.11.0040, onde litiga com VITORINA PIRES CAVALHEIRO.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 222670160 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, pois manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 227290696 o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática de Id 222670160, concedendo ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões sob ID. 232592684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024